Tribunal: TJDFT
Processo: 0712397-57.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712397-57.2019.8.07.0020 RECORRENTE: SIDNEY COSTA NEVES REORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS CORROBORADOS PELA CONFISSÃO JUDICIAL. PRETENSÃO DEFENSIVA DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. FRAÇÃO 1/12. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não é inepta a denúncia que narra a ocorrência, em tese, de crime, bem como descreve as suas circunstâncias e indica o respectivo tipo penal, viabilizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa, nos moldes do artigo 41 do Código de Processo Penal. Precedentes do STJ. 2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de falsificação de documento público, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, inclusive, a confissão do acusado de que pagou pela confecção dos documentos públicos falsos e de que imprimiu e plastificou as identidades falsas, a condenação é medida que se impõe. 3. Não se mostra aplicável o princípio da consunção entre o delito de falsificação de documento público e os estelionatos cometidos pelo agente, uma vez que resultantes de desígnios autônomos, bem como pelo fato de a contrafação não se exaurir com a prática do crime patrimonial, mantendo a sua potencialidade lesiva. 4. Concorrendo a atenuante da confissão espontânea e agravante da multirreincidência, promove-se a compensação parcial entre as moduladoras. 5. Não há falar em bis in idem na motivação que estabeleceu o regime semiaberto porque tanto os antecedentes quanto a reincidência além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, projetam os seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional e substituição ou suspensão da pena, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências juridicolegais distintas. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. No recurso especial, o recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 33 e 59, ambos do CPP, 42 da Lei 11.343/2006 e 535 do CPC, requerendo a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena, ao argumento de que ocorreram a reabilitação e o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos previsto no artigo 64 do Código Penal (período depurador). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria, indica ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, 33 e 59, ambos do CPP, 42 da Lei 11.343/2006 e 535 do CPC, repisando os argumentos lançados no apelo especial. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porque os artigos 33 e 59, ambos do CPP, 42 da Lei 11.343/2006 e 535 do CPC não possuem pertinência temática com o pedido de fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da pena. Dessa forma, está caracterizada a deficiência na fundamentação recursal, nos termos do enunciado 284 da Súmula do STF. Com efeito, decidiu a Corte Superior que “é firme a orientação do STJ de que a impertinência temática do dispositivo legal apontado como ofendido resulta na deficiência das razões do recurso especial, fazendo incidir a Súmula n. 284 do STF” (AgInt no REsp n. 2.051.086/MA, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Ainda que tal óbice fosse superado, descaberia dar curso apelo quanto ao pedido de fixação de regime inicial aberto, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da fixação de regime inicial semiaberto para reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos com circunstâncias favoráveis, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “de acordo com a Súmula 269/STJ, é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior à inicial de quatro anos, se favoráveis as circunstâncias judiciais” (AgRg no AREsp n. 2.279.202/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/5/2023, DJe de 29/5/2023). Assim, “verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: Não se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida” (AgInt no AREsp n. 2.221.339/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 15/6/2023). No tocante à apontada ofensa ao artigo 5o, LVII, da Constituição Federal, já assentou o STJ que “é vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.083.614/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/6/2023, DJe de 14/6/2023). Por sua vez, o apelo extraordinário não merece trânsito, pois o inconformismo encontra-se lastreado em permissivo constitucional diverso do cabível à hipótese. Conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é inadmissível recurso extraordinário no qual ausente indicação do permissivo constitucional autorizador da interposição (quaisquer das alíneas do inciso III do art. 102 da Constituição Federal)" (RE 1354324 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-094 DIVULG 16-05-2022 PUBLIC 17-05-2022). Além disso, o recurso extraordinário não colheria melhor sorte quanto à apontada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso, porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido. Com efeito, “na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1436567 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 03/07/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 24-07-2023 PUBLIC 25-07-2023). Mesmo que tais impedimentos fossem ultrapassados, o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na apreciação das peculiaridades fáticas do caso concreto à luz da legislação infraconstitucional aplicável. Assim, eventual ofensa à Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. (ARE 1417337 AgR, Relator(a): ROSA WEBER (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-05-2023 PUBLIC 11-05-2023). Por fim, quanto à mencionada violação aos artigos 33 e 59, ambos do CPP, 42 da Lei 11.343/2006 e 535 do CPC, decidiu o STF que “é inviável, em recurso extraordinário, o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional que fundamentam o acórdão recorrido” (ARE 1385698 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 29-06-2023 PUBLIC 30-06-2023). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020